Tribunal: TJES
Processo: 5022035-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022035-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: CEILA MARCIA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes apenas para integrar o julgado e determinar que os valores da condenação (danos materiais e morais) sejam atualizados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, a partir da citação (para juros de mora) ou do arbitramento (para danos morais), vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do Art.

406 do Código Civil (Redação da Lei nº 14.905/2024)

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5022035-55.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGADA: CEILA MARCIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na alegação de omissão e contradição quanto à análise das provas de contratação e ao índice de atualização monetária fixado na condenação

.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. Mérito e Provas (Manutenção da Condenação)

Quanto à responsabilidade civil e ao
quantum
indenizatório, não assiste razão à embargante.

O acórdão fustigado, ao adotar a fundamentação
per relationem
, ratificou a sentença que constatou a prescrição do débito (ocorrida em 30/05/2023) e a ilicitude da negativação realizada em 2024

.

A pretensão de reexame fático-probatório é vedada em sede de embargos de declaração

.

3.2. Omissão Identificada: Índice de Atualização (Lei nº 14.905/2024)

Todavia, verifico omissão sanável quanto ao índice de correção e juros.

A embargante requereu expressamente a aplicação da
Taxa SELIC
como índice unificador

.

A
Lei nº 14.905/2024
, em vigor desde 01/01/2024, alterou o Art.

406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de taxa convencionada, será aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice único, englobando juros e atualização monetária

.

Desta forma, a manutenção de índices cumulativos (índice da Corregedoria local + juros de 1%) após a vigência da nova lei configura vício de integração que deve ser corrigido para garantir a observância ao princípio da legalidade e ao entendimento vinculante do STF (Tema 1.419)

.

4. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO PARCIAL
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes apenas para integrar o julgado e determinar que os valores da condenação (danos materiais e morais) sejam atualizados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, a partir da citação (para juros de mora) ou do arbitramento (para danos morais), vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos do Art.

406 do Código Civil (Redação da Lei nº 14.905/2024)

.

Mantêm-se íntegros os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)